Tribunal: TJSP
Processo: 2016611-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI SUSPENSO O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – OCUPAÇÃO COLETIVA – ORDEM DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO, QUE VEM FUNDADO NO QUANTO DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS DA ADPF N. 828 – OCUPAÇÃO COLETIVA DO IMÓVEL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI SUSPENSO O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – OCUPAÇÃO COLETIVA – ORDEM DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO, QUE VEM FUNDADO NO QUANTO DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS DA ADPF N. 828 – OCUPAÇÃO COLETIVA DO IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA PROTEGIDA PELA SUSPENSÃO DETERMINADA PELA LEI No 14.216/2021, ASSIM COMO PELA RESPECTIVA EXTENSÃO DE EFEITOS DETERMINADA NOS AUTOS DA ADPF No 828 - EXEGESE DO ART. 7o, I, DA LEI No 14.216/2021, QUE DETERMINA A NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO AS OCUPAÇÕES OCORRIDAS APÓS 31 DE MARÇO DE 2021 -MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF 828 QUE, COM RELAÇÃO A OCUPAÇÕES POSTERIORES A ECLOSÃO DA PANDEMIA, DISPÕE QUE "OS AGENTES ESTATAIS PODERÃO AGIR PARA EVITAR A CONSOLIDAÇÃO DE NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES, DESDE QUE COM A DEVIDA REALOCAÇÃO EM ABRIGOS PÚBLICOS, OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS" E "COM O CUIDADO NECESSÁRIO PARA O APOIO ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS, INCLUSIVE PROVENDO CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL" - ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO CONDICIONADO A TOMADA DAS MEDIDAS DETERMINADAS PELO DOUTO JUÍZO E PELO C. STF, NA ADPF 828 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.